Tribunal: TJBA
Processo: 8045428-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045428-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: THIAGO SCAVONE DE MOURA Advogado(s): RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA IMPOSTA AO PODER PÚBLICO PELO ATRASO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATRASO SUPERIOR A 90 DIAS. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença na ação nº 8000454-74.2020.8.05.0114, na qual foi determinada a entrega de medicamento, em 24 horas, a paciente portador de moléstia grave, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante alegou que o atraso, superior a 90 dias, decorreu de entraves administrativos, defendendo a exclusão ou redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a justificativa administrativa apresentada pelo agravante configura justa causa, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, apta a afastar a multa diária por atraso no cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes, limitado a R$ 50.000,00, mostra-se excessivo, ensejando redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa diária prevista no art. 536 do CPC aplica-se indistintamente a particulares e entes públicos, por constituir meio de coerção destinado a garantir a efetividade da decisão judicial. 4. A jurisprudência do STJ afirma o cabimento de astreintes contra o Poder Público em matéria de saúde, reconhecendo o poder geral de efetivação do juiz para compelir o cumprimento da ordem (AgInt no AREsp 1816451/SP). 5. A justa causa prevista no art. 537, §1º, II, do CPC exige demonstração objetiva de fato excepcional, imprevisível e intransponível, o que não se verifica quando o atraso decorre de mera burocracia interna. 6. O atraso superior a 90 dias no cumprimento de decisão que deveria ser atendida em 24 horas evidencia desídia administrativa e incompatibilidade com a urgência do tratamento médico. 7. A limitação prévia da multa ao teto de R$ 50.000,00 assegura proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa, sobretudo porque, diante da demora, o valor devido seria ainda maior na ausência de limite. 8. A multa somente alcançou o teto em razão do prolongado descumprimento imputável exclusivamente ao agravante, não havendo elementos que justifiquem redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A burocracia administrativa não configura justa causa, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, para afastar multa diária imposta ao ente público pelo atraso no fornecimento de medicamento. 2. A multa diária previamente limitada e proporcional ao atraso no cumprimento da ordem judicial mantém-se hígida quando o descumprimento decorre de desídia administrativa. 3. As astreintes aplicadas contra a Fazenda Pública em matéria de saúde constituem instrumento legítimo de coerção, conforme jurisprudência consolidada do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8045428-77.2025.8.05.0000, de Itacaré, em que figuram, como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado, Thiago Scavone de Moura. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça